Tribunal: CARF
Processo: 10880.975047/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.975047/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.257 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
IDEMIA DO BRASIL - SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE
CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. SOMENTE POR REVISÃO DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são
admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não
houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante
do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual equívoco
relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo relacionado á discussão da
formação do crédito, por não envolver matéria relativa á aferição de liquidez e
certeza do direito creditório, não é de competência do CARF, pois a este não cabe
conhecer matéria relativa á discussão do débito confessado, sendo que os
equívocos referentes a retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos
somente é possível mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a
ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela
requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.975047/2012-66
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975047/2012-66

Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação – DCOMP, transmitida
para quitação de débito com alegado crédito de COFINS, originado em pagamento indevido ou a
maior.
2.

Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico, pela DERAT/SP, onde restou não
homologada a compensação por inexistência do crédito alegado.
3.

A ora recorrente apresentou Manifestação do Inconformidade, com os seguintes
argumentos :
1. OS FATOS
1.1 A requerente é pessoa jurídica que se dedica à fabricação de componentes
eletrônicos e, no exercício de sua atividade social, está ela sujeita aos
dispositivos da legislação brasileira, sendo assim, à legislação tributária.
1.2 Em obediência à legislação tributária que ela está sujeita, a requerente
apurou débitos a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social -COFINS.
1.3 Com a finalidade de quitar tal débito de COFINS, a requerente apresentou
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação - PER/DCOMP, pois possuía créditos em seu favor perante
a autoridade requerida.
1.4 Entretanto, após a transmissão do PER/DCOMP em epígrafe, a requente
verificou que o crédito que possuía junto à autoridade requerida, que perfazia
a monta de R$ 125.269,93 (cento e cinquenta e cinco mil e duzentos e
sessenta e nove reais e noventa e três centavos), não era suficiente para quitar
seus débitos e, por essa razão, quitou integralmente o débito de COFINS
através da guia DARF n° 4894093952-0, em 23 de julho de 2010
1.5 Dessa forma, a PER/DCOMP aqui discutida perdeu seu objetivo, que era
quitar o débito de COFINS, pois, com o pagamento superveniente realizado
pela requerente por meio de guia DARF, o crédito tributário exigido no
presente processo foi extinto.
1.6 Não obstante a realização do devido pagamento integral do débito,
caracterizando o cancelamento da PER/DCOMP, a requerente foi
surpreendida com o presente despacho decisório que não homologou a
compensação e, ainda, intimou a requerente a efetuar o pagamento dos
débitos (documento 7).
1.7 Esses débitos, como demonstrado anteriormente, não são exigíveis, por
conta do recolhimento integral do tributo via guia DARF.
1.8 Portanto, a presente PER/DCOMP deverá ser cancelada, bem como o
despacho decisório aqui combatido.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/Ribeirão Preto assim ementou a sua
decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
EM
SEDE
DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975047/2012-66

O Pedido de Cancelamento de Declaração de Compensação (DCOMP)
obedece a rito específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição, não
possuindo as DRJ competência para cancelar débitos confessados no
documento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde repisa os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade,
adicionando “Apesar da alegação de impossibilidade de cancelamento do débito em referência, poderia o nobre
julgador determinar a conversão do julgamento em diligência, a fim de que que a Delegacia da Receita Federal –
DRF compute o pagamento em seu sistema. Sendo assim, não merece prosperar o acórdão atacado, eis que o douto
julgador não poderia, permissa vênia, se esquivar da prova do pagamento. Além disso, não estaria o julgador se
imiscuindo caso analisasse o comprovante de pagamento e tomasse as providencias cabíveis, quais sejam determinar
a extinção do crédito tributário nos termo do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional ou a conversão do
julgamento em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972 e artigos 35 e 63 do Decreto no
7.574, de 2011, a qual é plenamente possível, pois é dever da autoridade julgadora buscar a verdade material dos
fatos.”

4.

Ao final, requer que o recurso conhecido e, determinada a conversão do
julgamento em diligência, a fim de que a Fiscalização compute o pagamento do débito objeto da
compensação e extinga a obrigação, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário
Nacional.

5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
7.

A contenda se fulcra na retificação ou cancelamento da Declaração de
Compensação transmitida, após a emissão de Despacho Decisório Eletrônico, não homologando
a compensação, em função do pagamento, via documento DARF, do valor devido.

8.

Em virtude de os julgadores deste CARF não terem acesso a sistemas da
Secretaria da Receita Federal, adoto trechos do Acórdão DRJ que esclarecem a questão :

Conforme relatado a não homologação da Dcomp em tela decorreu do fato de
o Darf informado nessa declaração como origem do direito creditório estar
integralmente utilizado para a quitação de débito confessado pela
contribuinte.
É dizer, no exame eletrônico das informações prestadas pela própria
interessada à Receita Federal em suas declarações, e dos demais documentos
por ela produzidos, verificou-se que o crédito utilizado para a compensação
em análise não existia, resultando no Despacho Decisório eletrônico de não
homologação.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975047/2012-66

Na defesa interposta, a interessada procura explicar, em síntese, que a Dcomp
teria sido enviada por equívoco, na medida em que o débito por ela apurado e
declarado relativamente a 06/2010, já havia sido objeto de pagamento via
Darf, antes da compensação.
Não obstante, verifica-se que o débito compensado na Dcomp em tela é
relativo ao período de apuração 09/2010, para o qual se vinculara o suposto
crédito do período 06/2010.
Por outro lado, a defesa da contribuinte e os documentos acostados aos autos
evidenciam que de fato inexiste crédito relativo a 06/2010.
Com efeito, a interessa afirma na manifestação de inconformidade que o
débito de Cofins de 06/2010 foi apurado no valor de R$ 358.298,79. De fato
esse foi o valor declarado em DCTF apresentada em 28/09/2010, vinculado a
Darf de mesmo valor recolhido em 23/07/2010, liquidando-se o débito.
Consta ainda dos autos o Dacon relativo a 06/2010, enviado em 16/09/2010,
cujo débito de Cofins indicado seria de R$ 234.269,15. Mas, como visto,
houve DCTF posterior consignando valor maior da contribuição, ratificado
pela contribuinte na defesa em análise.
Nota-se, assim, que não há litígio aqui instaurado sobre a inexistência do
crédito veiculado na Dcomp – o que motivou a não homologação em tela -
mas apenas um pedido para que seja cancelada a declaração, e,
consequentemente,
cancelada
a
cobrança
do
débito
de
09/2010
indevidamente compensado.

9.

Assim, está patente que a discussão se resume na possibilidade cancelamento
ou retificação de DCOMP via manifestação de inconformidade ou recurso voluntário.

10.

Á época da transmissão da DCOMP (21/09/20100, regia a matéria a Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil no 900/2008, que assim disciplinava :

CAPÍTULO XI DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação
gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a
partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso e da Declaração de Compensação apresentados
em formulário em meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e a Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e, observado o disposto nos arts.
78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975047/2012-66

materiais verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a
inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB
nova Declaração de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do
valor do débito compensado, as informações da Declaração de Compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na Declaração
de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses
em que a Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação
original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração
retificadora, desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na
data de apresentação da declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o
termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a
data de valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original.

11.

Quanto ao pedido de realização de diligência, pelo até agora visto, tal não se
faz necessário pois nenhum esclarecimento há a ser realizado no presente caso. Desta forma,
nego o pedido de diligência.
Conclusão
12.

Por todo o exposto, na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação,
somente são admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não houver
sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais quando do preenchimento da DCOMP. A manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais
fins. Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo relacionado á
discussão da formação do crédito, por não envolver matéria relativa á aferição de liquidez e
certeza do direito creditório, não é de competência do CARF, pois a este não cabe conhecer
matéria relativa á discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a
retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível mediante revisão de
ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante
de pedido a ela dirigido pela requerente.
13.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.975047/2012-66

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital